Tribunal: TJMT
Processo: 1004699-34.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004699-34.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBSON RODRIGO DE ARRUDA COSTA - CPF: 854.697.261-34 (ADVOGADO), EDSON VIANA MASSOLI - CPF: 105.960.111-72 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS RELATIVOS A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - ALEGAÇÃO DE GOLPE - REQUISITOS ART. 300 CPC AUSENTES - URGÊNCIA E VEROSSIMILHANÇA AFASTADAS - IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO LIMINAR DAS COBRANÇAS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da tutela antecipada demanda provas que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como é necessário que não haja risco de irreversibilidade da medida, nos moldes determinados pelo artigo 300 do CPC.

A ausência de prova segura que convença da verossimilhança das alegações da parte recorrente torna inviável a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, máxime em razão da necessidade de dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento nº 1004699-34.2023.8.11.0000

Agravante:
Edson Viana Massoli

Agravado:
Banco Pan S.A.

Processo na origem nº 1008480-38.2023.8.11.0041

10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Edson Viana Massoli
contra decisão que, na Ação Anulatória c/c Indenização por Danos Morais, que move em desfavor de
Banco Pan S.A.
(Proc. nº 1008480-38.2023.8.11.0041), indeferiu o pedido de antecipação de tutela requerido pelo autor, ora agravante.

Defende o cabimento e a presença dos requisitos para interposição de recurso de agravo de instrumento.

Afirma que ajuizou a ação ao tomar conhecimento de descontos realizados em sua margem consignável pelo banco requerido, referentes a contrato de cartão de crédito, que afirma não ter contratado.

Alega que registrou, em 24.01.2023, reclamação nº 2301020700200517301 junto ao Procon, por meio de qual foi informado da suposta contratação.

Defende que o contrato supostamente apresentado contém vícios como erro de informações quanto ao estado civil do agravante, bem assim aduz que as assinaturas não foram feitas pelo agravante.

Sustenta a presença dos requisitos para concessão da tutela antecipada, porquanto assevera não ter firmado o contrato na modalidade de cartão de crédito.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso, para determinar a suspensão dos descontos realizados pelo banco requerido em seu benefício previdenciário, a título de cartão de crédito, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

Liminar
indeferida (Id. 161214156).

Sem contraminuta
(Certidão - Id. 164441683).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento nº 1004699-34.2023.8.11.0000

Agravante:
Edson Viana Massoli

Agravado:
Banco Pan S.A.

Processo na origem nº 1008480-38.2023.8.11.0041

10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

VOTO

Agravo interposto por
Edson Viana Massoli
contra decisão que, na Ação Anulatória c/c Indenização por Danos Morais, que move em desfavor de
Banco Pan S.A.
(Proc. nº 1008480-38.2023.8.11.0041), indeferiu o pedido de antecipação de tutela requerido pelo autor, ora agravante.

Busca o agravante o provimento do recurso, para que seja determinada a suspensão dos descontos realizados pelo banco agravado em sua folha de pagamento.

Sabe-se que para a concessão de antecipação de tutela incumbe ao postulante comprovar os requisitos previstos no art. 300 do CPC,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

A tutela cujos efeitos se antecipam, portanto, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

No caso, o autor agravante recebe benefício previdenciário junto ao INSS referente à aposentadoria por invalidez previdenciária e afirma que o banco requerido, ora agravado, realiza descontos indevidos em sua folha de pagamento, referentes a empréstimos consignados que não contratou.

Verifica-se que o i. juízo
a quo
indeferiu a antecipação de tutela por não verificar a demonstração dos requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Verifica-se que o i. juízo de origem indeferiu a antecipação de tutela por não verificar a demonstração dos requisitos do artigo 300, do CPC, em razão de que entendeu pela necessidade de dilação probatória na espécie.

Do exame, extrai-se que o autor nega ter realizado as contratações e afirma ter sido vítima de um golpe, situação que, ao que parece, demanda dilação probatória, máxime porque extrai-se da documentação dos autos que, por meio de processo administrativo no Procon-MT foram apresentadas, pelo banco requerido, cópias dos contratos supostamente firmados entre as partes.

Por outro lado, apesar da argumentação apresentada, nota-se que a situação perdura, de fato, desde novembro de 2019 (Id. 160941656 - Pág. 8), o que afasta a urgência.

Assim, no caso, não houve demonstração fundamentada pelo agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada.

Verifica-se que, de fato, o deferimento da tutela postulada pelo autor demanda a competente instrução processual, com a devida dilação probatória, bem como com o cotejo das teses de ambas as partes, em respeito aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, cujo exame reserva-se ao próprio mérito da ação principal, o que impede a concessão da antecipação de tutela, neste momento processual.

Dessa forma, é de se perceber, ao menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, que autorizem a concessão da antecipação da tutela neste momento processual, máxime em razão da necessidade de instrução probatória.

Assim, ausentes os requisitos, não é caso de provimento do recurso.

Acerca do tema, é a jurisprudência desta e. Corte:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEFEITO EM MOTOR DE AUTOMÓVEL - TUTELA ANTECIPATÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM VEÍCULO NOVO À AGRAVADA DURANTE O PRAZO NECESSÁRIO AO CONSERTO – DISPONIBILIZAÇÃO DO VEÍCULO CONDICIONADA AO EXAURIMENTO DO PRAZO DE TRINTA DIAS PARA O CONSERTO DOS DEFEITOS – AGRAVADA QUE DEIXA DE ENCAMINHAR O AUTOMÓVEL PARA REPARO – DESINTERESSE NA IMEDIATA RESOLUÇÃO DO IMBRÓGLIO – AUSÊNCIA DE PERIGO DA DEMORA A JUSTIFICAR A TUTELA ANTECIPADA –DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I –
A concessão da TUTELA de urgência exige o atendimento aos REQUISITOS do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
II - Na hipótese, restam ausentes os REQUISITOS autorizadores da ANTECIPAÇÃO de TUTELA, tendo em vista a ausência de elementos indicativos do perigo da demora, reforçada pelo desinteresse da agravada na disponibilização de seu automóvel para conserto, condicionante que, superada, autorizaria a disponibilização de um veículo reserva após o exaurimento do prazo de trinta dias para o reparo do produto defeituoso” (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AI 1004419-05.2019.8.11.0000, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, julgado em 29.05.2019, DJE 31.05.2019).

Ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. VEDAÇÃO DA INSCRIÇÃO RESTRITIVA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. AUTORIZAÇÃO PARA O DEPÓSITO DE VALORES. INVIABILIDADE. A concessão de tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, do CPC). Ausente, por ora, a probabilidade do direito no que diz com a versão de abusividade na contratação, o que evidencia o acerto do juízo singular no indeferimento do pleito de tutela de urgência, de vedação da inscrição restritiva, suspensão dos descontos e autorização de depósito de valores. Confirmada a interlocutória que indeferiu a tutela de urgência, pois ausente requisito do artigo 300 do CPC. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO, por decisão monocrática” (Agravo de Instrumento, Nº 70083015669, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em: 21-01-2020, Publicação: 27-01-2020).

Dessa forma, se ausente prova segura que convença da verossimilhança das alegações da parte recorrente, bem como do perigo da demora, inviável a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, máxime em razão da necessidade de dilação probatória.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023